Tribunal: TJBA
Processo: 8052418-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052418-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO BOW-E GD UBERLANDIA Advogado(s): VITORIA LUCAS CAVANELAS, SUMAYA AITH HEIDRICH, BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM, ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA AGRAVADO: INSPETOR DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Mandado de segurança preventivo. Direito tributário. ICMS. Sistema de compensação de energia elétrica (SCEE). Geração distribuída. Modalidade compartilhada (consórcio). O recurso. interposto por consórcio de geração distribuída compartilhada contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, objetivando suspender a exigência de ICMS sobre energia elétrica compensada no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). O ICMS incide apenas sobre operações que envolvam a circulação jurídica de mercadorias, o que exige a transferência onerosa de titularidade e a finalidade mercantil. No Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a energia injetada na rede pública é qualificada legalmente como empréstimo gratuito (mútuo), nos termos da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. A compensação dessa energia para consumo próprio do gerador não caracteriza venda, operação de mercado ou lucro. A reunião de consumidores em consórcio para viabilizar a geração compartilhada não altera a natureza da atividade como produção para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 14.300/2022). Inexistindo o fato gerador pela ausência de circulação jurídica, a cobrança do imposto sobre a parcela de energia compensada é indevida. Restrições de isenção baseadas na titularidade das unidades consumidoras não podem criar obrigação tributária onde não há competência constitucional para a incidência do tributo. Portanto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito decorre da falta de fato gerador, e o perigo de dano reside no impacto financeiro imediato sobre os projetos de energia renovável. Agravo de Instrumento provido.